Tribunal: TJES
Processo: 5001499-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
AC O R D Ã O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. EDIFICAÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MURO DE CONTENÇÃO. CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
E DE INTERESSE DA
DEFESA CIVIL. RISCO AOS MORADORES. SUPOSTO DANO AMBIENTAL QUE DEMANDA MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ausência de prova contundente de que a edificação de muro de arrimo esteja efetivamente danificando ou pondo em risco área de preservação permanente, lado outro, houve expedição de alvará da construção outorgada pela Prefeitura Municipal e Parecer da Defessa Civil autorizando e recomendando a obra para evitar maiores danos à estrutura da Edificação, salvaguardando a segurança dos moradores.

2)
Em razão do disposto no art. 8º, §3º da Lei 12.651/2012, as obras de interesse da Defesa Civil e em caráter de urgência estão dispensadas de autorização do órgão ambiental competente.

3
)
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar

provimento
ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REGINALDO DALPRA PAVAN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espirito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Tereza que nos autos da Ação Civil Pública movida em face de
Reginaldo Dalpra Pavan
(agravado) e
Município de Santa Tereza

indeferiu
a tutela de urgência requerida.

Nas razões recursais sustenta o MPES que o agravado iniciou construção de um prédio de quatro andares localizado na Av. Jose Ruschi, Centro de Santa Tereza, próximo à Prefeitura municipal e à margem da calha regular do córrego São Lourenço e do Córrego São Pedro. O
parquet
afirma que a edificação está a 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) de distância da margem do rio, em área de preservação permanente, conforme fotografias anexas.

Também aduz que a Defesa Civil, que emitiu Laudo avaliando a regularidade da construção não tem atribuição para tanto, visto que no local não havia situação de urgência ou emergência a justificar a atuação do órgão, e que tal laudo acabou subsidiando a indevida autorização municipal da obra.

Ressalta o equivocado raciocínio do magistrado que entende que a construção de obra servirá para contenção do processo erosivo no rio, eis que o processo erosivo está sendo causado justamente pelo agravado. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para deferimento da liminar negada em primeiro grau, qual seja, a obrigação de não fazer consistente em não construir muro de arrimo ou proceder quaisquer novas alterações na área de preservação permanente sem autorização prévia da autoridade ambiental competente, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada por este Tribunal.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo (ID 1096067).

Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso – ID 1294022.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 04 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espirito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Tereza que nos autos da Ação Civil Pública movida em face de
Reginaldo Dalpra Pavan
(agravado) e
Município de Santa Tereza

indeferiu
a tutela de urgência requerida.

Nas razões recursais sustenta o MPES que o agravado iniciou construção de um prédio de quatro andares localizado na Av. Jose Ruschi, Centro de Santa Tereza, próximo à Prefeitura municipal e à margem da calha regular do córrego São Lourenço e do Córrego São Pedro. O
parquet
afirma que a edificação está a 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) de distância da margem do rio, em área de preservação permanente, conforme fotografias anexas.

Também aduz que a Defesa Civil, que emitiu Laudo avaliando a regularidade da construção não tem atribuição para tanto, visto que no local não havia situação de urgência ou emergência a justificar a atuação do órgão, e que tal laudo acabou subsidiando a indevida autorização municipal da obra.

Ressalta o equivocado raciocínio do magistrado que entende que a construção de obra servirá para contenção do processo erosivo no rio, eis que o processo erosivo está sendo causado justamente pelo agravado. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para deferimento da liminar negada em primeiro grau, qual seja, a obrigação de não fazer consistente em não construir muro de arrimo ou proceder quaisquer novas alterações na área de preservação permanente sem autorização prévia da autoridade ambiental competente, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada por este Tribunal.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo (ID 1096067).

Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso – ID 1294022.

Como relatado supra, o agravado iniciou edificação de muro de arrimo à margem da calha de Rio Timbuí, no centro de Santa Tereza – atualmente já concluída. Para tanto, ao que verifico nos presentes autos eletrônicos (e nos autos eletrônicos da ação de origem), o agravado requereu “
Carta de Anuência para construção de muro de arrimo lindeiro à divisa de terreno
”, justificando o pedido no carreamento de solo no curso hídrico e existência de muro de arrimo nas edificações vizinhas, juntando laudo lavrado pela Guia Engenharia Ltda., entre outros documentos.

Deflagrado processo administrativo, o

pedido do agravado foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que referido órgão municipal ambiental se manifestasse expressamente sobre o art. 78, §2º do Plano Diretor Urbano Municipal (LC 031/2020), o qual estabeleceu que o afastamento mínimo para construções no perímetro urbano a margem de rios é de 1,50 metros, levando em consideração “
os argumentos do Responsável Técnico quanto a referida construção de contenção”.

Em seu despacho técnico a Secretaria de Meio Ambiente proferiu mero “despacho técnico” juntado ao evento 1084080, da seguinte forma:

“A Constituição Federal revela que o Código Florestal é a lei que deve ser aplicada, pois a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente e pressupõe uma hierarquia normativa a partir da esfera federal, que tem de ser seguida pelos Municípios, que só poderiam legislar livremente se não houvesse lei federal (ou estadual) sobre o assunto. Assim, os Municípios têm de legislar em inteira conformidade com a lei federal porque, assim como o plano diretor, o interesse local dos Municípios não pode se sobrepor ao interesse da coletividade nem aos comandos e princípios consagrados pela Constituição Federal.

Considerando a Lei N° 12.651/2012 (Código Florestal) que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, cita-se em seu artigo 4º:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura.

Contudo, a Lei Complementar 031/202020, que institui o Novo Plano Diretor Municipal de Santa Teresa, em seu artigo 78 – DAS ZONAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, descreve:

Art. 78. As regras de uso e ocupação destas áreas, bem como sua recuperação, deverão ser estabelecidas pelo órgão ambiental municipal.

§ 1.º Na Zona de Recuperação Ambiental
deverá ser mantido o afastamento mínimo
indicado em lei específica.

§ 2.º
O afastamento das margens de rios situados dentro do perímetro urbano, que não forem marcadas como Zona de Recuperação Ambiental será de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Vale ressaltar ainda o art. 8° do Código Florestal, assim transcrito:

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.

§ 3º
É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

Por fim, sob o respaldo das considerações acima esplanadas, no que tange à legislação vigente, encaminhamos para demais análises que julgar necessário.”
(Grifos de origem).

Os autos seguiram ao setor de Defesa Civil. No Laudo lavrado pela Defesa Civil (Id 1084077),
após vistoria
in loco
, a Secretaria conclui que “
a falta do muro de arrimo de contenção colocará em risco alto

os moradores, o comércio, e todo o entorno
.”. No local há necessidade de construção de um muro de arrimo de contenção, em caráter de urgência, para mitigar perigo aos próprios moradores e aos vizinhos, bem como problemas futuros”.

Assim,
a defesa civil recomendou a construção,
ressalvando que a mesma deve ter total acompanhamento técnico para evitar possíveis acidentes, existindo laudo da Defesa Civil favorável à edificação do muro de contenção, em razão do elevado risco aos moradores, ao comércio e aos vizinhos e observo outro Parecer Técnico assinado pelo Coordenador da Defesa Civil e por Engenheira Civil constatando “
a real necessidade da construção do muro para evitar carreamento do material da encosta para o curso hídrico, contribuindo para o assoreamento, podendo atingir a fundação do prédio, ocasionando danos à estrutura da edificação”
, ratificando a concordância com o projeto aprovado a salvaguardar a segurança dos moradores no local e arredores – ID 1084085.

No Id 1084079 consta o
Alvará
de construção do muro de arrimo outorgado pela Prefeitura em novembro de 2020, estando a obra regular.

Além do mais, o agravado anexou às contrarrazões relatório reprográfico (ID 1294025, 1294292, e 1294293) dos fundos do imóvel onde fora edificado o muro de arrimo, as quais demonstram que em épocas de cheia, o rio sem o muro de arrimo avançava bastante sobre a construção do imóvel de quatro andares com doze apartamentos, ou seja, havia possivelmente risco de erosão e acidentes no local.

Destarte, mantenho o entendimento manifestado em minha decisão na qual indeferi efeito suspensivo ao presente recurso, de que não há até o momento prova contundente de que a edificação do agravado está efetivamente danificando ou pondo em risco área de preservação permanente, estando a petição inicial amparada nos “despachos técnicos” da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que não são
assertivos
sobre a existência e o real impacto ambiental da obra analisada em área que também conta com doze residências (que também possuem, nos fundos de seus terrenos, muros de arrimo de contenção ao que se dessome do laudo de engenheiro Id 1084073, do Laudo Defesa Civil Id 1084077 e das fotos colacionadas ao ID 1294292) e comércio.

Em razão do disposto no art. 8º, §3º da Lei 12.651/2012, as obras de interesse da Defesa Civil e em caráter de urgência estão dispensadas de autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, o alegado dano ambiental demanda maior instrução probatória, sendo que em cognição sumária, inexistem os requisitos (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) a autorizar o deferimento da tutela de urgência requerida pelo
parquet
, devendo-se manter a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. EDIFICAÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MURO DE CONTENÇÃO. CONSTRUÇÃO AUTORIZADA
E DE INTERESSE DA
DEFESA CIVIL. RISCO AOS MORADORES. SUPOSTO DANO AMBIENTAL QUE DEMANDA MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ausência de prova contundente de que a edificação de muro de arrimo esteja efetivamente danificando ou pondo em risco área de preservação permanente, lado outro, houve expedição de alvará da construção outorgada pela Prefeitura Municipal e Parecer da Defessa Civil autorizando e recomendando a obra para evitar maiores danos à estrutura da Edificação, salvaguardando a segurança dos moradores.

2)
Em razão do disposto no art. 8º, §3º da Lei 12.651/2012, as obras de interesse da Defesa Civil e em caráter de urgência estão dispensadas de autorização do órgão ambiental competente.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.